Tribunal: STF
Processo: Pet 9578
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO GROSSEIRO: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.